Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INTERNAÇÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.
1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. As matérias que, embora alegadas na primeira instância, não foram decididas na decisão agravada não podem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento por ausência de interesse recursal.
2. O art. 6o, inc. III, e o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor impõem às administradoras de plano de saúde o dever de informar ao consumidor todas as características importantes a respeito do serviço contratado, a fim de que este tenha liberdade de escolha diante dos bens oferecidos no mercado.
3. A ausência de informação clara e expressa sobre a limitação temporal da internação em casos de urgência/emergência nos contratos de adesão ao plano de saúde coletivo impõe o dever de arcar com o pagamento das despesas hospitalares.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.